Tribunal: TJDFT
Processo: 0725090-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725090-62.2021.8.07.0001 APELANTE: EDUARDO MOSCOSO RUBINO APELADO: JOAO PEDRO MARTINS FLECHA DE LIMA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 31a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 21/8/2024 a 28/8/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora